Tribunal: TCU
Processo: 004.125/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3984/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.125/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro de Cristo Moleta (CPF XXX.259.569-XX); Fernanda Henrique (CPF XXX.803.569-XX); Helluany Mehl (CPF XXX.960.969-XX); Katyuscia Sota Floriano (CPF XXX.301.239-XX); Marcos Poleti Alves (CPF XXX.131.359-XX); Mariana Lisa Tavares Blumati (CPF XXX.878.249-XX); Martin Koga (CPF XXX.104.798-XX); Maurício Roberto Ceolim (CPF XXX.840.149-XX); Renato André de Souza (CPF XXX.141.719-XX) e Stenio César da Silva (CPF XXX.363.249-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.